Tribunal: TJSP
Processo: 0019600-78.2022.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Queixa-crime – Crimes contra a honra – Extinção da punibilidade do querelado pela perempção – Defensor constituído que não apresentou memoriais no prazo estipulado – Cassação da decisão – Inviável – Hipótese prevista no artigo 60, inciso III do Código de Processo Penal bem delineada – Patrono e querelante que foram intimados na própria audiência do prazo para apresentação de memoriais

Ementa:
Queixa-crime – Crimes contra a honra – Extinção da punibilidade do querelado pela perempção – Defensor constituído que não apresentou memoriais no prazo estipulado – Cassação da decisão – Inviável – Hipótese prevista no artigo 60, inciso III do Código de Processo Penal bem delineada – Patrono e querelante que foram intimados na própria audiência do prazo para apresentação de memoriais escritos – Desnecessidade de intimação pessoal de advogado particular – Decisão mantida.

Recurso improvido.